Tribunal: CARF
Processo: 11020.003027/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003027/2006-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.133 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PROCESSO ADMNISTRATIVO FISCAL
Recorrente
FRAS-LE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o processo retorne à Câmara recorrida para complementação
da análise de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-001.073, de 14/05/2020 (fls. 371/374), proferida
pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 2/4), protocolado
em 13/10/2006, referente a créditos oriundos de Ação judicial transitada em julgada, com
débito de COFINS, do período de apuração de setembro de 2006. Após a decisão judicial, o
Contribuinte requereu o Pedido de Habitação do Crédito, que foi deferido pela DRF/Caxias do
Sul (RS), conforme PAF no 11020.000933/2006-89 (cópia de fls.6/7).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003027/2006-36
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003027/2006-36

O contribuinte obteve por meio de Ação Ordinária de repetição de indébito no
00.09.13910-9, em litisconsórcio com outras empresas, o direito a restituição de valores
recolhidos a titulo de FINSOCIAL, com transito em julgado em 01//10/1990. Foi expedido
precatório em 21/07/1993. Mais adiante, foi requerido a expedição de precatório
complementar, sob fundamento de que a União não havia corrigido adequadamente os valores.
O Poder Judiciário considerou parcialmente procedente. Após concordância do contribuinte com
cálculo apresentado pela União, foi expedido precatório complementar. Em 21/07/2004, a
empresa solicitou desistência da execução (processo original), informando que iria efetuar
compensação com débitos vincendos de COFINS. A execução prosseguiu para os demais autores
da ação, para honorários advocatícios e para custas judiciais.
A DRF em Caxias do Sul/RS, emitiu Despacho Decisório de fls. 286/288, no qual
não reconheceu o direito creditório, assentando que, (i) não podem ser objeto de compensação os
créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem
emissão de precatório e, (ii) no caso, a compensação somente poderá ser efetuada se o requerente
comprovar homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do titulo judicial ou
a renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 297/304, alegando, em resumo, que: (i) apesar de seu pedido de
Habilitação de crédito ter sido deferido, a decisão recorrida não homologou a compensação;
afirma não existir custas judiciais no processo e que não poderia ser modificado o teor de
sentença judicial transitada em julgada que condenou a União ao pagamento de custas; (ii) não
poderia atender a exigência de desistência dos honorários advocatícios, uma vez que essa verba
também não lhe pertenceria, mas sim, aos seus advogados, portanto, é desproporcional à
necessidade de desistência da ação executiva de todas as partes; a Recorrente só poderia fazer jus
a seu direito de compensação caso as empresas terceiras abdicassem de seu direito próprio.
Trata-se de direito indisponível nos termos do art. 23 da Lei no 8.906, de 1994; (iii) por fim,
entende que não teria sido respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório, pois o crédito tributário deveria ocorrer por meio de lançamento de oficio.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Manifestação de Inconformidade que,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 10-35.490, de 11/11/2011 (fls. 334/337), a
considerou improcedente. Na ementa da decisão restou assentado que, em se tratando de
Compensação, os valores oriundos de Ação Judicial transitada em julgado, necessitam cumprir
os seguintes requisitos: assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
honorários advocatícios, bem como que o crédito não tenha sido objeto de titulo judicial já
executado perante o Poder Judiciário para que seja homologada a Declaração.
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 345/358, alegando, em síntese, que, (i) não pode uma IN estabelecer
procedimento para compensação administrativa de créditos com origem em decisão judicial; (ii)
que não se faz necessária a desistência do recebimento do crédito na via judicial e, (iii) insiste
que, por ter sido vencedor da demanda, tinha montante de honorários de sucumbência a receber.
Decisão CARF
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003027/2006-36

O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3003-001.073, de 14/05/2020 (fls. 371/374), proferida pela 3a
Turma Extraordinária/3a Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário. Conforme ementa, o Colegiado assentou que, conforme texto expresso na IN SRF no
600, de 2005, o procedimento para Compensação de créditos que tenham origem em decisão
judicial exige a apresentação da desistência do recebimento do crédito via precatório.
Do Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3003-001.073, de 14/05/2020, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 384/396), apontando divergência com relação às
seguintes matérias: (1) condição ao direito à compensação atrelado à desistência da execução de
título judicial, inclusive no tocante aos honorários advocatícios e custas judiciais, e (2) que o
pedido de compensação não homologado não poderia gerar automaticamente a inscrição em
dívida ativa. Para tanto, indicou como paradigmas os Acórdãos no 302-38.199 e 302-37.961, para
a matéria (1), e o Acórdão no 3302-001.747, para a matéria (2).
Quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo Presidente da
Câmara recorrida, o recurso foi admitido apenas parcialmente, ou seja, somente em relação à
“matéria (1)”. Já com relação à “matéria (2)”, esse tema, embora tenha constado do Recurso
Voluntário, não foi apreciado no Acórdão recorrido, o que obstou a sua apreciação em sede de
Recurso Especial.
Quanto a matéria (1), alega que o entendimento divergiu dos adotados nos
Acórdãos no 302-38.199 e 302-37.961, uma vez que no Acórdão recorrido, entendeu que,
aplicando dispositivo da legislação tributária (IN SRF no 600, de 2005), condicionou o direito à
compensação à desistência da execução de título judicial, inclusive no tocante aos honorários
advocatícios e custas judiciais. Por outro lado, o fato de “não ser a única autora da ação judicial”,
muito embora tenha sido tema suscitado no Recurso Voluntário, não foi apreciado no Acórdão
recorrido. No entanto, no paradigma no 302-38.199, decidiu-se que os honorários advocatícios
integram o patrimônio do advogado e que, portanto, a parte não poderia abrir mão de um direito
que não lhe pertenceria. Desta forma, entendeu-se configurada a divergência.
Isto posto, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, de 27/08/2020, por mim exarado no exercício da Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF às fls. 491/496, DEU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas com relação às matéria (1) - à obrigatoriedade de desistência da
execução de título judicial quanto aos honorários advocatícios.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3003-001.073, do Recurso Especial do Contribuinte
que foi dado parcial seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
504/510, requerendo que não seja conhecido, em razão da não caracterização da divergência
arguida, uma vez que o paradigma no 1, foi reformado pela CSRF e o no 2, não foi analisado pela
Câmara. Caso não seja esse o entendimento, requer que no mérito, seja negado provimento ao
Recurso Especial, para manutenção integral da decisão recorrida.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.133 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003027/2006-36

É o relatório.

Voto

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Prejudicial – Conversão em Diligência

Preliminarmente, antes de dar prosseguimento sobre o Conhecimento do recurso,
ressalta-se que, durante o debate em Sessão, restou evidenciado no Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial, de 27/08/2020, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF às fls. 491/496 que, conforme pode ser verificado no Recurso Especial apresentado pela
Contribuinte de fls. 384/396, apresentou divergência jurisprudencial referente a 2 (duas)
matérias, quais sejam: (1) condição ao direito à compensação atrelado à desistência da execução
de título judicial, inclusive no tocante aos honorários advocatícios e custas judiciais, e (2) que o
pedido de compensação não homologado não poderia gerar automaticamente a inscrição em
dívida ativa.
No entanto, verifica-se que o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
foi omisso quanto a uma delas, ou seja, não se pronunciou quanto a matéria 2 desenvolvida no
referido Recurso Especial.
Entendo que, nesses casos, seja necessário o saneamento dos autos, não somente
para evitar o descumprimento do rito processual, mas sobretudo para garantir o contraditório e o
direito de defesa, com a devida manifestação das partes, antes da decisão do Colegiado, nos
seguintes termos: (a) no caso de negativa de seguimento, eventual interposição de agravo, por
parte da recorrente e (b) no caso de seguimento, oportunidade de apresentação de contrarrazões
pela recorrida.
Por essa razão, proponho a conversão do julgamento em Diligência à 4a Câmara
(recorrida), para que se proceda à complementação da Análise de Admissibilidade do Recurso
Especial, com relação ao exame da matéria: (2) que o pedido de compensação não homologado
não poderia gerar automaticamente a inscrição em dívida ativa.
Posteriormente, os autos devem retornar a este Conselheiro desta 3a Turma da
CSRF, para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital